Tribunal: TJSP
Processo: 1001382-55.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, em razão de suposta doença grave - Art. 40, 1o, da CF/88 c.c arts. 115 e 116 da Lei Municipal no 1.972/72 – Improcedência – Julgamento antecipado do feito, sem que fosse

Ementa:
APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, em razão de suposta doença grave - Art. 40, 1o, da CF/88 c.c arts. 115 e 116 da Lei Municipal no 1.972/72 – Improcedência – Julgamento antecipado do feito, sem que fosse oportunizada a realização de prova pericial, inobstante os pedidos a esse respeito formulados por ambas as partes – Cerceamento de defesa configurado – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício – Existência de controvérsias não dirimidas – Inobservância do art. 5o, LV, da CF/88 – Anulação da r. sentença que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001382-55.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante DONIZETE APARECIDO DA SILVA, são apelados
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA e IPASP - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DOS
FUNCIONÁROS
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
2
Apelação no:
1001382-55.2019.8.26.0451
Apelante:
DONIZETE APARECIDO DA SILVA
Apelado:
MUNICÍPIO DE PIRACICABA e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DE
PIRACICABA IPASP
Comarca:
PIRACICABA
Voto no:
29567
APELAÇÃO

APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

MUNICÍPIO
DE
PIRACICABA

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Conversão de aposentadoria por
invalidez com proventos proporcionais para
proventos integrais, em razão de suposta
doença grave - Art. 40, 1o, da CF/88 c.c arts.
115 e 116 da Lei Municipal no 1.972/72

Improcedência
Julgamento antecipado do
feito, sem que fosse oportunizada a realização
de prova pericial, inobstante os pedidos a esse
respeito formulados por ambas as partes

Cerceamento de defesa configurado Matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício

Existência de controvérsias não dirimidas

Inobservância do art. 5o, LV, da CF/88

Anulação da r. sentença que se impõe

Recurso provido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 153/158), interposto
DONIZETE APARECIDO DA SILVA, contra a r. sentença de fls.
146/149, na qual o Juízo a quo julgou improcedentes as pretensões
expostas na peça inaugural, quais sejam, “implantar em favor do
Autor o benefício de aposentadoria por invalidez integral” e a
condenação dos corréus “ao pagamento da diferença de valores
entre a aposentadoria integral e a proporcional, desde o
deferimento administrativo” (fl. 05).
Inconformado, apela o Autor. Narra, inicialmente, que exercia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
3
cargo público de motorista, vinculado à Municipalidade de
Piracicaba,
desde
14/11/1996
até
01o/10/2017,
quando
aposentado por invalidez devido a um acidente automobilístico.
Insurge-se contra o percebimento de proventos proporcionais,
defendendo fazer jus aos proventos integrais, tendo em vista que
as sequelas decorrentes do aludido acidente obstam sua
capacitação ou readaptação para o exercício de qualquer outra
função. Frisa não discutir o nexo causal entre o fatídico evento e o
desempenho
de
suas
funções
anteriores,
mesmo
porque
inexistente. Sustenta que, de acordo com o art. 115 da Lei
Municipal no 1.972/72, a aposentadoria por invalidez é devida ao
servidor que for considerado, por junta médica, incapaz para o
trabalho e insusceptível de readaptação. Complementa afirmando
que, nos termos do art. 116 do referido Diploma Legal, os
proventos de aposentadoria serão integrais na hipótese de paralisia
irreversível ou incapacitante, como é o seu caso. Cita precedente.
Alega que sua pretensão também encontra respaldo no art. 40,
parágrafo 1o, inciso I, da Constituição Federal, porquanto se cuida
de “doença grave”. Reitera ser incontroversa sua incapacidade.
Pugna pelo provimento de seu apelo, com a consequente inversão
do julgado.

Contrarrazões às fls. 162/165 e 168/173.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 178).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a anulação da
r. sentença é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
4
In casu, o Apelante requer o percebimento de proventos integrais,
e não mais proporcionais, em razão de sua aposentação por
invalidez a partir de 01o/10/2017, nos termos da Constituição
Federal (art. 40, parágrafo 1o, I) e da Lei Municipal no 1.972/72
(arts. 115 e 116).
Acerca do assunto, o art. 40, § 1o, I da CF/88 assim determinava à
época do deferimento da aposentadoria por invalidez do Apelante,
ou seja, antes da reforma operada pela Emenda Constitucional no
103/2019:
Art. 40. O regime próprio de previdência social
dos servidores titulares de cargos efetivos terá
caráter
contributivo
e
solidário,
mediante
contribuição do respectivo ente federativo, de
servidores
ativos,
de
aposentados
e
de
pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão
aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e
17:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, na forma da lei.
Cumpre esclarecer que o pleito do Apelante diz respeito tão
somente à doença grave incurável, não fundamentando sua
pretensão de recebimento dos proventos integrais em razão de
acidente em serviço ou de moléstia profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
5
Aliás, nesse aspecto, o Apelante é assertivo em rechaçar o nexo de
causalidade entre o acidente automobilístico sofrido e as
respectivas sequelas que o tornaram incapacitado para a atividade
laboral outrora exercida ou qualquer outra atividade para a qual
pudesse ser readaptado, no âmbito de seu vínculo com a
Administração Pública municipal.
Por certo, cuidando-se de invalidez decorrente de doença grave,
prescindível o liame entre a incapacidade laboral e as funções
desempenhadas alhures, bastando a subsunção da patologia
apresentada na legislação infraconstitucional pertinente.
A propósito, consoante a tese fixada pelo C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 656.860/MT,
“a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez
com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja
prevista em rol taxativo da legislação de regência” (Tema no 524,
Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe. 18/09/2014).
No aludido julgamento do Tema no 524, restou ratificada a
jurisprudência já pacificada da Corte Suprema acerca da
indispensabilidade de especificação legal da doença grave incurável
(ou contagiosa) para que os proventos de aposentadoria por
invalidez sejam integrais; sendo inviável a interpretação extensiva
do art. 40, § 1o, I, da CF/88.
Na esfera federal, em cumprimento à regulamentação determinada
no supracitado preceito normativo constitucional, a Lei no 8.112/90
estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
6
Art. 186. O servidor será aposentado: I - por
invalidez
permanente,
sendo
os
proventos
integrais quando decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificada em lei, e
proporcionais nos demais casos.
[...]
§
1o.
Consideram-se
doenças
graves,
contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
inciso
I
deste
artigo,
tuberculose
ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira posterior ao ingresso no
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados do mal de
Paget
(osteíte
deformante),
Síndrome
de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras
que a lei indicar, com base na medicina
especializada.
No que concerne ao Município de Piracicaba, a matéria é redigida
pela Lei Municipal no 1.972/72, segundo a qual:
Art. 115. O funcionário será aposentado: I -
compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de
idade; II - a pedido, após 35 (trinta e cinco)
anos de serviço se de sexo masculino, ou 30
anos se do sexo feminino; III - por invalidez.
Parágrafo único. A invalidez para o serviço será
determinada por junta médica indicada pelo
Prefeito, mediante a expedição do respectivo
laudo, após confirmada a impossibilidade de
readaptação.
Art. 116. Os proventos da aposentadoria serão:
I - integrais, quando o funcionário: a) contar 35
(trinta e cinco) anos de serviço, se do sexo
masculino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo
feminino, e b) se invalidar por acidente em
serviço, por moléstia profissional ou atacado de
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
7
maligna, pênfigo foliáceo, cegueira, paralisia
irreversível ou incapacitante, cardiopatia grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nevropatia grave, lepra e osteíte
deformante. (fls. 96/97).
Pois bem.
Na hipótese em epígrafe, o Apelante defende seu direito aos
proventos integrais com fulcro no fato de apresentar “paralisia
irreversível ou incapacitante”.
A tempo, salienta-se que, em que pese a norma federal referir-se à
“paralisia irreversível e incapacitante” (art. 186, § 1o, I, da Lei no
8.112/90), o Município de Piracicaba
no exercício de sua
autonomia para disciplinar a matéria, observado o piso garantido
pela norma geral , caracteriza como doença grave compatível aos
proventos integrais da aposentadoria por invalidez a “paralisia
irreversível ou incapacitante” (art. 116, I, “b”, da Lei no 1.972/72),
de modo que, no caso do Apelante, sequer é necessária a
demonstração da irreversibilidade de sua patologia, sendo suficiente a comprovação do acometimento de paralisia
incapacitante para o sucesso de seu pleito.
De acordo com o Manual de Perícia Médica referente às doenças
enquadradas no art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/90:
“...Entende-se por Paralisia a incapacidade de
contração voluntária de um músculo ou grupo
de músculos, resultante de uma lesão orgânica
de natureza destrutiva ou degenerativa, a qual
implica a interrupção de uma das vias motoras,
em qualquer ponto, desde o córtex cerebral até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
8
a própria fibra muscular, pela lesão de neurônio
motor central ou periférico [...] A paralisia é
considerada
irreversível
e
incapacitante
quando, esgotados os recursos terapêuticos da
Medicina especializada e os prazos necessários
à
recuperação
motora,
permanecerem
distúrbios graves e extensos que afetem a
mobilidade, a sensibilidade e a troficidade e que
tornem o examinado total e permanentemente
impossibilitado para qualquer trabalho...”
Nos termos da conclusão da Junta Médica Oficial do Município de
Piracicaba, o Apelante “apresenta incapacidade omniprofissional
permanente, tecnicamente sugestiva de INVALIDEZ LABORAL
PROPORCIONAL” (fl. 11), tendo em vista a limitação de movimento
de seus “membros superior esquerdo e inferiores” (fl. 12).
Da leitura do laudo, depreende-se (i) o comprometimento quase
integral dos movimentos do Apelante, pois atingidos os membros
inferiores e o superior esquerdo, e, por conseguinte, (ii) sua
incapacidade permanente para toda e qualquer atividade laboral.
Todavia, conquanto atestada a doença incapacitante, o aludido
laudo emitido pela Junta Médica Oficial não tem o condão, por si
só, de confirmar que a limitação de movimento apresenta pelo
Apelante corresponda ao conceito de paralisia acima transcrito.
Outrossim, os demais elementos de prova encartados aos autos
não contribuem efetivamente para o deslinda causa.
Não por outro motivo que ambas as partes pugnaram pela dilação
probatória, com a realização da prova pericial (fls. 143 e 144/145).
E, é nesse ponto em que consiste a nulidade do r. pronunciamento
judicial, porquanto equivocadamente indeferido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
9
realização de perícia, nos termos a seguir transcritos:
“...Intimadas as partes a se manifestarem sobre
provas, o autor requereu a produção de prova
pericial para comprovar a incapacidade total e
permanente do autor para o desempenho de
qualquer função laborativa [...] Julgo o feito no
estado que se encontra, por não haver necessidade
de dilação probatória. Isso porque a única prova
requerida pelo autor é a pericial para comprovação
da 'incapacidade total e permanente do autor para
desempenho de qualquer função laborativa' e tal fato
já se encontra comprovado nos autos, até porque o
requerente encontra-se aposentado por invalidez (fl.
10), cujo requisito é justamente o reconhecimento de
tal incapacidade total, que também fora atestada no
processo administrativo (fls. 10/14 e fls. 33/42)...”
(fl. 147).
A princípio, destaca-se que o Município de Piracicaba também
requereu a realização de perícia, como se verifica à fl. 143:
“...Requerer: 1.- A juntada de documentos até
sentença de 1.a Instância; 2.- Oferecer contraprova
à produzida pelo Requerente, com a apresentação de
quesitos e assistentes técnicos a prova pericial a ser
realizada pela Autora, bem como às apresentadas em
audiência,
para
a
comprovação
das
alegações
trazidas nos arrazoados...”
O que coincide com a argumentação exposta na contestação
ofertada às fls. 63/72 e com o parecer dos assistentes técnicos da
Municipalidade, acostado às fls. 55/58, no sentido de o Apelante
não ser acometido por doença grave (paralisia).
Ou seja, a prova pericial não concerne à incapacidade laboral do
Apelante, tendo em vista ser incontroversa; mas tem por finalidade
definir se a limitação de movimentos de que decorre tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
10
incapacidade pode ser enquadrada como paralisia, para fins de
recebimento e aposentadoria por invalidez com direito a proventos
integrais.
Inobstante o consignado na r. sentença recorrida, indispensável a
prova pericial para a elucidação da controvérsia em comento. Logo,
mostrou-se prematuro o julgamento do feito antes de possibilitada
a dilação probatória, em desprestígio ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, de assento constitucional (art. 5o, LV) matéria
de ordem pública e, por via de consequência, cognoscível ex officio,
a autorizar, embora não especificamente devolvida, a incidência de
efeito translativo no tocante à sua apreciação.
Como é cediço, a anulação da sentença é providência extrema,
porém, no caso dos autos, de rigor a fim de que seja dado
seguimento à devida instrução processual, frise-se, para definir se
a limitação de movimentos de que decorre tal incapacidade pode
ser enquadrada como paralisia, para fins de recebimento e
aposentadoria por invalidez com direito a proventos integrais o
que se mostra necessário à melhor solução da lide.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao presente apelo para
anular a r. sentença, a fim de que outra seja proferida em seu
lugar, após cumpridas as etapas de instrução processual.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001382-55.2019.8.26.0451-Piracicaba - Voto no 29567
11
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, nesses termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator